Tribunal: STF
Processo: RMS 37875
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo interno de decisão prolatada nos autos do Mandado de Segurança 28.866. O acórdão possui a seguinte ementa: 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVADA. 182/STJ.
    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182/STJ.
    2. Agravo interno não conhecido.” 
    A parte recorrente alega, em síntese, que “na petição inicial do writ a recorrente apontou a teratologia produzida pela ímpia aplicadora da multa processual injusta além de taxar a petição inicial de inepta, sem razões jurídicas plausíveis. Está visível a olho nu o absurdo não comportando a prolação de mais duas tetralogias encetadas pela autoridade coatora, o iminente Ministro Bendito Gonçalves e acolhida pelo Colegiado.” 
    Aduz, ainda, que “não se cuidou aí, em nenhuma linha sequer nos dois acórdãos, de analisar as razões da impetração, que recaíram sobre a teratologia da decisão judicial. Esse provimento considerou uma petição recursal inepta apenas lhe imputando a sigla que define o defeito; e, ainda, aplicou à recorrente uma multa totalmente descabida, ilegal, sem nenhuma conotação jurídica. Daí as razões suficientes para que esse egrégio Supremo Tribunal Federal recepcione este recurso ordinário e reforme a decisão teratológica que: tachando a petição recursal de inepta aplicou de graça sobre a recorrente a multa prevista para agravos repetitivos e infundados.” 
    Requer, ao final, “seja admitido o recurso ordinário pelo princípio devolutivo amplo e a ele seja dado provimento para conceder a segurança como fora pleiteada na instância inferior, tudo em homenagem ao direito e à justiça”.
    É o breve relato do essencial. Decido. 
    O presente Recurso Ordinário não comporta conhecimento. 
    No caso sob exame, o acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça limitou-se ao não conhecimento do recurso de agravo, ante a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de fazer qualquer consideração sobre o mérito da impetração. Observo, contudo, que o presente Recurso Ordinário em momento algum ataca tal fundamentação, cingindo-se a repisar as alegações sobre a possibilidade da concessão da segurança.
    Conforme reiterados precedentes desta CORTE, é dever do recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão atacada em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, sob pena de não conhecimento do pleito. Nesse sentido, cito decisões de ambas as Turmas do STF:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO-PROVIMENTO. 
       Declaração de inépcia da petição do mandado de segurança. Recurso ordinário que não se insurge contra a decisão recorrida. Consequência: não-conhecimento do recurso, por estar deficiente de fundamentação. Apreciação do mérito do mandado de segurança. Impossibilidade. O acórdão impugnado se limitou à preliminar de conhecimento do writ, sem expender quaisquer considerações a respeito do objeto da impetração e de sua causa de pedir.
          Recurso ordinário desprovido.” (RMS 24.390, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 13/6/2003)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 134/2011. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE ANISTIA: FASE PRELIMINAR DE APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS 30.973, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/3/2012)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015.
    2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF.
    3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG.
    4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (RMS 30.842-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017)
    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Processual Civil e Administrativo. 3. Inépcia da inicial. Inviabilidade do recurso. Deficiência da fundamentação. Dissociação de suas razões com a matéria versada no acórdão recorrido. 4. Processo Administrativo Disciplinar contra policial federal. Alegada desobediência de decisão judicial pela autoridade coatora. Insubsistência da sentença que determinou sua reintegração. Reforma em sede de apelação, com trânsito em julgado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 35.061-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 21/5/2018)
    Assim, diante da não impugnação ao motivo principal do desprovimento do Agravo Interno em Mandado de Segurança, no sentido de que “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada acarreta o não conhecimento do recurso, incidindo o óbice da Súmula 182/STJ”, não há como conhecer do presente recurso. 
    Diante do exposto, com base nos arts. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente